Tribunal: TJPA
Processo: 0802688-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802688-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: PAULO ROBERTO BORGES MATOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRETENSÃO PREJUDICADA. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE.

PERDA DE OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO ROBERTO BORGES MATOS
, contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA

CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
.

Aduz a defesa em resumo que o Paciente está sendo processado pela prática dos crimes atribuídos aos art. 288-A CP (Constituição de milícia privada) c/c art. 12 e 14 da lei 10826/03 (Posse e Porte de arma de fogo) e atualmente encontra-se custodiado na Central de Triagem da Marambaia - CTMB, por força do decreto preventivo expedido junto ao processo n° 000798361.2020.8.14.0009, pelo juízo da vara criminal da comarca de Bragança/PA.

Assevera

que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, pugnando liminarmente pela concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura

e o mérito a confirmação da ordem.

Os autos distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade demanda, que as apresentou com as formalidades de praxe, esclarecendo que fora expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente,
verbis
:

“[...] Esta circunstância impulsionou-me a revisar as prisões preventivas decretadas, uma vez que, com base na representação formulada pela autoridade policial, decretei a prisão dos acusados por verificar a existência de indícios da autoria dos investigados em pelo menos dois homicídios, dentre eles o acima referido.

Nesta oportunidade, entretanto, impulsionado pela petição ao norte indicada, considero que, embora os autos demonstrem indícios suficientes da autoria do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal,
não subsistem os motivos que fundamentaram o decreto prisional, razão pela qual revoguei todas as prisões preventivas, dentre elas a prisão decretada em favor do paciente
. [...]

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pelo não conhecimento
do pedido
.

É o relatório.

VOTO

Isto posto, em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/05/2021